Tribunal: TJPA
Processo: 0803168-33.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803168-33.2022.8.14.0133

APELANTE: JESSICA LIMA DOS ANJOS CORREA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais e afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; se deve ser mantida a condenação por danos materiais; e se os vícios construtivos configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento e a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como agente executor de política habitacional vinculada ao FAR. Comprovados os vícios construtivos por parecer técnico não infirmado por prova contrária, mantém-se a condenação por danos materiais. Vícios que comprometem a habitabilidade, funcionalidade e segurança de imóvel destinado à moradia popular ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 405, 406 e 927; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 370 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.150.998/CE; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP; STJ, REsp 1.795.982/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por JÉSSICA LIMA DOS ANJOS CORRÊA e por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

A sentença recorrida (ID 29557654) rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Banco do Brasil ao ressarcimento dos danos materiais correspondentes aos reparos necessários no imóvel, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, foram rateadas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada parte.

Em suas razões recursais, a autora defende que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel, frustrando a legítima expectativa relacionada à aquisição da casa própria, configurado dano moral indenizável, pelo que requer a reforma parcial da sentença para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 à título de danos morais.

Por sua vez, o Banco do Brasil interpõe apelação requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença ou o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial judicial, ao argumento de que o julgamento foi fundamentado exclusivamente em laudo técnico unilateral apresentado pela autora (Id 29557663). No mérito, sustenta sua ilegitimidade para responder pelos alegados vícios construtivos, afirmando ter atuado apenas como agente financeiro, bem como defende a inexistência de elementos aptos a justificar a condenação imposta, postulando a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Em que pesa as partes terem sido intimadas para apresentar contrarrazões, apenas a autora apresentou manifestação (ID 29557670).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Conheço dos recursos de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos.

A controvérsia consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de perícia judicial e utilização do laudo técnico particular apresentado pela autora como elemento de comprovação; analisar a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); aferir a manutenção ou não da condenação ao pagamento dos danos materiais reconhecidos na origem; e examinar o pedido da autora de reforma da sentença para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Delimitada a controvérsia, passo a análise das preliminares arguidas e em seguida ao mérito recursal.

DAS PRELIMINARES

Ressalto, que embora a instituição financeira tenha suscitado a incompetência da Justiça Estadual em contestação, a matéria não foi objeto de impugnação específica em sede de apelação, razão pela qual não integra a devolutividade recursal. De toda sorte, o entendimento consolidado do STJ afasta a competência da Justiça Federal em demandas como a presente quando a Caixa Econômica Federal e a União não integram a relação processual.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando atuar exclusivamente como agente financeiro do contrato habitacional, sem qualquer participação na construção do empreendimento ou responsabilidade pelos vícios construtivos apontados pela autora.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, modalidade habitacional voltada à população de baixa renda, operacionalizada mediante recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Nessa específica modalidade de contratação, a atuação da instituição financeira não se limita à mera concessão de crédito imobiliário. Ao contrário, o Banco do Brasil exerce funções inerentes à execução da política pública habitacional, participando da gestão operacional dos recursos, da contratação dos empreendimentos e da fiscalização de sua execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente a situação do agente financeiro que atua exclusivamente como financiador daquela em que a instituição exerce papel de agente executor de política pública habitacional.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a legitimidade passiva da instituição financeira decorre da natureza de sua atuação concreta no empreendimento, sendo reconhecida quando exerce funções de promoção, acompanhamento ou fiscalização da política habitacional voltada à população de baixa renda.

“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como
gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa
(...)” (TJPA - Apelação Cível nº 0804504-72.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11/11/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira atuou na condição de agente executor da política pública habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, circunstância que afasta a alegação de mera intermediação financeira.

Além disso, a própria causa de pedir da demanda está fundada justamente na alegada falha do Banco do Brasil no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização do empreendimento habitacional.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial. Sendo a instituição financeira apontada como responsável pelos danos narrados e figurando como sujeito da relação jurídica controvertida, mostra-se legítima para integrar o polo passivo da demanda. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco do Brasil sustenta a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou a demanda sem determinar a realização de perícia judicial, valendo-se do parecer técnico unilateral apresentado pela autora.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo indeferir diligências que considere desnecessárias para o julgamento da causa.

No caso concreto, a autora instruiu a inicial com parecer técnico elaborado por profissionais habilitados (ID 29557622), documento que descreve detalhadamente os vícios constatados no imóvel, suas causas, as intervenções necessárias para reparação e os respectivos custos, concluindo pela existência de anomalias decorrentes de vícios construtivos.

Além disso, verifica-se que o Banco do Brasil foi regularmente intimado para especificação de provas (ID 29557642), oportunidade em que poderia requerer a produção de perícia judicial de maneira fundamentada ou indicar os pontos controvertidos que demandariam esclarecimento técnico. Contudo, deixou de se manifestar, permanecendo inerte quanto à instrução probatória.

Tal circunstância assume especial relevância diante da regra prevista no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, não pode a instituição financeira, somente após o julgamento desfavorável, alegar cerceamento de defesa em razão da ausência de prova cuja produção deixou de impulsionar quando regularmente intimada para tanto.

A mera alegação de unilateralidade do parecer técnico não é suficiente para afastar sua força probatória, sobretudo porque o recorrente não apresentou qualquer elemento técnico apto a infirmar suas conclusões em sede de contestação, limitando-se a impugnações genéricas em relação à alegada ausência de responsabilidade e à sua ilegitimidade passiva.

Ademais, a decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), circunstância não evidenciada nos autos. Ao revés, o conjunto probatório revelou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, inexistindo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco do Brasil.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DOS DANOS MATERIAIS

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Conforme já assentado, a atuação do Banco do Brasil, nas operações vinculadas ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se restringe à mera concessão de financiamento imobiliário.

Na qualidade de agente executor da política pública habitacional, a instituição financeira desempenha atribuições relacionadas à operacionalização, acompanhamento e fiscalização dos empreendimentos custeados com recursos do FAR, circunstância que
justifica sua responsabilização pelos vícios construtivos verificados nas unidades habitacionais.

Nessas circunstâncias, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade civil da instituição financeira, portanto, é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, além de solidária entre os fornecedores, nos termos dos
atigos 7°, parágrafo único e Art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento nas relações de consumo:

“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 12/06/2020).

No caso concreto, a autora instruiu a petição inicial com parecer técnico elaborado por profissionais habilitados (ID 29557622), no qual foram constatadas diversas anomalias construtivas, dentre elas desplacamento de revestimentos cerâmicos, pisos com som cavo, falhas no sistema de esgotamento sanitário, vazamentos em torneiras e defeito no sistema de interfone.

O documento técnico concluiu que as patologias observadas possuem origem endógena, decorrendo de falhas de execução da obra e comprometendo a adequada utilização do imóvel, estimando os custos necessários à recuperação da unidade habitacional em R$ 10.214,30 (ID 29557622).

O Banco do Brasil não produziu qualquer elemento probatório apto a infirmar as conclusões constantes do parecer técnico apresentado pela autora, tampouco formulou, em momento oportuno, requerimento fundamentado de produção de prova pericial.

Assim, permanecem hígidas as conclusões do documento técnico apresentado pela autora, o qual demonstra, de forma suficiente, a existência dos vícios construtivos e os custos necessários à sua reparação.

Dessa forma, demonstrados os vícios construtivos, o dano material correspondente e a responsabilidade da instituição financeira, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao ressarcimento dos valores necessários à reparação do imóvel.

Consequentemente, desprovido o recurso interposto pelo Banco do Brasil quanto à condenação por danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

A autora interpõe recurso buscando a reforma parcial da sentença, sustentando que os vícios construtivos constatados no imóvel extrapolam a esfera dos meros dissabores cotidianos e configuram dano moral indenizável.

A sentença reconheceu a existência dos vícios construtivos e condenou a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais, mas afastou a reparação extrapatrimonial ao fundamento de inexistência de prova do alegado abalo moral.

Todavia, as peculiaridades do caso concreto conduzem a conclusão diversa.

O imóvel objeto da demanda foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, política pública voltada à concretização do direito fundamental à moradia para famílias de baixa renda.

Nessa perspectiva, a aquisição da casa própria não representa simples operação patrimonial, mas a realização de direito social expressamente assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

No caso dos autos, os vícios construtivos constatados não se restringem a defeitos estéticos ou imperfeições de pequena relevância.

Conforme demonstrado pelo parecer técnico acolhido pela sentença (ID 29557622), foram identificadas falhas relacionadas ao sistema de esgoto, desplacamento de revestimentos cerâmicos, pisos com som cavo, vazamentos hidráulicos e defeitos em instalações internas, anomalias que comprometem a habitabilidade, a funcionalidade e a segurança da unidade residencial.

O próprio laudo técnico registra que tais patologias decorrem de falhas construtivas e afetam diretamente as condições adequadas de utilização do imóvel, circunstância incompatível com a finalidade social do programa habitacional. Nessas condições, o prejuízo suportado pela autora ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

A legítima expectativa de usufruir de habitação segura, adequada e compatível com os padrões mínimos de qualidade foi frustrada, impondo à consumidora transtornos que excedem os limites dos dissabores ordinários da vida em sociedade.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de dano moral em hipóteses análogas envolvendo imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR.
NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
. (...)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26/03/2024).

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 18/06/2024).

Diante desse contexto, reputo caracterizado o dano moral indenizável.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria gravidade das circunstâncias verificadas, evidenciada pela frustração do direito fundamental à moradia digna e pela necessidade de convivência com vícios incompatíveis com a finalidade social do programa habitacional.

Em relação ao quantum indenizatório, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade da lesão, o caráter compensatório e pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em demandas semelhantes envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, mostra-se adequada a fixação da
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor compatível com os precedentes deste Tribunal em hipóteses análogas.

Por conseguinte, merece provimento o recurso da autora para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor acima fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
, REJEITO as preliminares
de cerceamento de defesa e de ilegitimidade passiva suscitadas pela instituição financeira.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.,
mantendo a sentença quanto à condenação ao ressarcimento dos danos materiais e respectivos consectários legais.

DOU PROVIMENTO à apelação interposta por JÉSSICA LIMA DOS ANJOS CORRÊA
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devendo incidir, a partir da data deste arbitramento, exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP.

Considerando o provimento do recurso da autora e o desprovimento integral do recurso do Banco do Brasil S.A., redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão apreciou as matérias à luz dos arts. 5º, LV, e 6º da Constituição Federal; arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186, 405, 406 e 927 do Código Civil; e arts. 85, e 11, 370, 373, II, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando os fundamentos adotados se mostram suficientes para a solução integral da controvérsia.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursso de Apelação e
DAR PROVIMENTO ao recurso do JÉSSICA LIMA DOS ANJOS CORREA
e
NEGO PROVIMENTO
BARNCO DO BRASIL S/A.
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

19ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
16/06/2026 a 23/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 25 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026